Tribunal: TJMT
Processo: 0014848-18.2014.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014848-18.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BIANCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 827.120.181-68 (APELANTE), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), APARECIDO MARQUES FONTES - CPF: 514.029.201-72 (APELANTE), RONEI AUGUSTO DUARTE - CPF: 352.573.261-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 034.085.981-42 (VÍTIMA), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA
–
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1)

PRELIMINARES

–
1.1)

NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS POR AUSÊNCIA DE DEFESA –
REJEIÇÃO –
PEÇA APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO TANTO DO PATRONO CONSTITUÍDO COMO DO PRÓPRIO RÉU QUE DEIXARAM O PRAZO TRANSCORRER
IN ALBIS
– ALEGAÇÕES FINAIS QUE APRESENTARAM TESES ABSOLUTÓRIA E DE DIMINUIÇÃO DA PENA –
1.2)
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO APRECIAÇÃO DAS PROVAS E DAS TESES DEFENSIVAS –
INOCORRÊNCIA –
JULGADOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REFUTAR EXPRESSAMENTE TODOS OS ARGUMENTOS DECLINADOS PELAS

PARTES DESDE QUE APRESENTE MOTIVAÇÃO POSSÍVEL PARA AFERIR AS RAZÕES PELAS QUAIS ACOLHEU OU REJEITOU AS PRETENSÕES DEDUZIDAS –
DECISÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
2) MÉRITO – 2.1)
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AMBOS OS APELANTES FULCRADA NA CARÊNCIA PROBATÓRIA –
INVIABILIDADE –
AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA EXTRAÍDOS SATISFATORIAMENTE DO ACERVO PROBATÓRIO QUE CONTOU COM PROVA DOCUMENTAL, QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS –
2.2) PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – 2.2.1)
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO §1.o DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL –
IMPROCEDÊNCIA
– CRIME PRATICADO MEDIANTE A INFRINGÊNCIA DE DEVER FUNCIONAL –
2.2.2)
SUPRESSÃO DA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA –
IMPOSSIBILIDADE

– EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS QUE NÃO A INVIABILIZA – INCOMPATIBILIDADE DO ATO ILÍCITO PRATICADO COM O CARGO OCUPADO PELO AGENTE QUE CONSTITUI FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A SUA PERDA – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS E
APELOS DESPROVIDOS
.

1.1)

Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo a partir das alegações finais se foi oportunizada ao causídico constituído pelo réu a apresentação das alegações finais, inclusive com intimação pessoal do próprio réu para que constituísse novo defensor, sendo justamente a inércia de ambos que levou a magistrada condutora do feito, de forma escorreita, a abrir vista à douta Defensoria Pública, a qual

ofertou as derradeiras alegações, circunstanciando os
fatos; desenvolvendo tese absolutória; citando legislação, jurisprudência e invocando o princípio do
in dubio pro reo
, com pedido subsidiário de fixação da pena-base no patamar mínimo legal;

1.2)

Inexiste
nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, sob o viés de que não teria havido apreciação das provas e da integralidade das teses defensivas trazidas em sede de alegações finais, se o
julgador não está
obrigado
a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na
defesa
de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais se acolheram ou se rejeitaram as pretensões deduzidas, tal como na hipótese. De
cisão sucinta que não pode ser confundida com decisão desprovida de fundamentação;

2.1)
Mostra-se incabível a absolvição dos apelantes, por dúvida razoável ou pela suposta ausência de provas, quando os elementos amealhados nos autos se apresentam suficientes para conferir certeza à existência material do fato imputado, da sua autoria e do elemento subjetivo do tipo;

2.2.1)
E
scorreita a incidência, na espécie, da causa de aumento prevista
no
§1o
do art.
317
do
Código Penal
, se o agente usou
do cargo de investigador de polícia para a empreitada criminosa, infringindo, portanto, dever funcional;

2.2.2)
Se a pena aplicada superou o
quantum
anotado na norma do
art. 92, inciso I,
a
do Código Penal e, tratando-se de efeito específico da condenação
[exatamente por divergir do que se denominam de efeitos genéricos da condenação], houve a devida e adequada fundamentação para a perda do cargo público do agente [incompatibilidade do crime de corrupção passiva com a natureza do cargo de agente penitenciário por ele exercido], não se mostra impeditivo mantê-la só porque a pena privativa de
liberdade foi substituída por restritiva de direitos. Precedentes do
STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

APARECIDO MARQUES FONTES

BIANCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

APARECIDO MARQUES FONTES
e
BIANCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
recorrem da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da ação penal n.o 0014848-18.2014.8.11.0002
,
na qual o

primeiro
foi condenado à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, fixados unitariamente à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato e o
segundo
, à pena de
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, fixados cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, ambos em virtude da prática do crime tipificado no
artigo 317, §1.o do Código Penal.

No bojo da mesma sentença, sem prejuízo das multas aplicadas,
as penas privativas de liberdade de cada um dos apelantes foram substituídas por uma sanção restritiva de direitos
a ser estipulada pelo MM. Juízo da Execução Penal, bem como houve a
decretação da perda do cargo de ambos os recorrentes
[Agente Penitenciário do Estado de Mato Grosso e Investigador de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, respectivamente], nos moldes do artigo 92, I,
a
, do Código Penal.

Em razões recursais de ID 84881464,
APARECIDO MARQUES FONTES
suscita
preliminar
de
nulidade da sentença por

cerceamento de defesa
, ante a não apreciação das provas e das teses defensivas, bem como por violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Em matéria de
mérito
, postula sua
absolvição
, considerando a ausência de provas e, subsidiariamente, a
supressão da perda da função pública
, dada a sua incompatibilidade com o artigo 92, inciso I, alínea
a
, do CP, que exige para a sua aplicação a imposição de pena privativa de liberdade
, a qual fora, na hipótese, substituída por sanção restritiva de direitos.

Já
BIANCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
arrazoou por meio do ID 88066499, arguindo
preliminar
de
nulidade do processo
, a partir das alegações finais, por ausência de defesa. No
mérito
, também almeja a
absolvição
e, em caráter
subsidiário
, o
decote da causa de aumento do §1.o do artigo 317 do Código Penal
.

Contrarrazões recursais do i. Órgão Ministerial ao apelo de
APARECIDO MARQUES FONTES
foram juntadas no ID 84881465, enquanto as relacionadas ao recurso de
BIANCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
são vistas no ID 90807962, em ambas as oportunidades pugnando pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento dos recursos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 92332996, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opina pelo

desprovimento

do recurso aviado por
BIANCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
e pelo
provimento parcial

do apelo interposto por
APARECIDO MARQUES FONTES
, a fim de
acolher a preliminar suscitada e declarar nula a sentença, determinando a remessa dos autos ao MM. Juízo
a quo
para proferir nova decisão
em conformidade com o disposto no artigo 93, inciso IX da Carta Maior,
“...ou quando não o afastamento da pena acessória de perda do cargo público, porquanto decretada e forma automática, carente de motivação expressa e específica, contrariando precedente jurisprudencial do STJ a respeito, com a extensão dos seus efeitos ao corréu Bianco
...” (sic).

Quando o feito já se encontrava concluso para julgamento,
APARECIDO MARQUES FONTES
apresentou os memoriais de ID 92986998.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DO PROCESSO
POR AUSÊNCIA DE DEFESA
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

BIANCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
arrazoou por meio do ID 88066499, arguindo
preliminar
de
nulidade do processo
, a partir das alegações finais, por ausência de defesa.

Ocorre que compulsando os autos verifica-se que o ora apelante possuía advogado constituído que apresentou resposta à acusação [ID 84881458 – págs. 54/56], bem como compareceu às audiências de instrução e julgamento [ID 84881459 – pág. 18 e ID 84881460 – pág.1; pág. 51 e pág. 68], entretanto, quando intimado para apresentar alegações finais [
ID 84881461 – pág. 26]
, deixou o prazo transcorrer
in albis
[
ID 84881461 – pág. 29].

Na sequência, foi determinada a intimação pessoal de
BIANCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
para que constituísse novo advogado a fim de apresentar suas alegações finais ou que declarasse a sua condição de hipossuficiência constando, ainda do respectivo mandado, que se não constituísse novo patrono ser-lhe-ia nomeado Defensor Público para patrocinar sua defesa [
ID 84881461 – pág. 32 e ID 84881461 – págs. 51/52].

A partir daí, muito embora efetivamente cumprida a intimação, novo transcurso de prazo foi certificado no ID 84881461 – pág. 54, inclusive com expedição de mandado de intimação pessoal do próprio patrono constituído do apelante [ID 84881461 – pág. 57], o qual reportou ao oficial de justiça que já estava ciente do teor do mandado, conforme certidão lavrada no ID 84881461 – pág. 61, contudo, outro decurso de prazo, sem a apresentação da respectiva manifestação, foi registrado no ID 84881461 – pág. 62.

Como se não bastasse, a quota ministerial de ID 84881461 – pág. 65, noticiou que o patrono de
BIANCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
estava com carga do feito há pelo menos um mês visando justamente ofertar as alegações finais e assim não havia procedido sequer com a apresentação da peça ou mesmo com a devolução dos respectivos autos.

Ou seja, mais do que oportunizada ao causídico a apresentação das alegações finais, foi justamente a sua inércia que levou o condutor do feito, de forma escorreita, a abrir vista dos autos à douta Defensoria Pública, a qual, por meio do ID 84881462 – págs. 9/17

efetivamente ofertou as derradeiras alegações, circunstanciando os
fatos; desenvolvendo tese absolutória; citando legislação, jurisprudência e invocando o princípio do
in dubio pro reo
, com pedido subsidiário de fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Acerca da inexistência de qualquer nulidade nos casos como o que se apresenta, o aresto que segue oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com invocação da Súmula 523 do Pretório Excelso,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. PECULATO DESVIO.
ALEGAÇÕES FINAIS. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA NOMEAR NOVO DEFENSOR. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. ORDEM DENEGADA.

1. A República Federativa do Brasil, fundada, entre outros princípios, na dignidade da pessoa humana e na cidadania, consagra como garantia "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, (...) o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5o, LV, da Constituição Federal). Refletindo em seu conteúdo os ditames constitucionais, o art. 261 do Código de Processo Penal estabelece que "nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor".

2. "O devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, é corolário do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana, pois permite o legítimo exercício da persecução penal e eventualmente a imposição de uma justa pena em face do decreto condenatório proferido", assim, "compete aos operadores do direito, no exercício das atribuições e competência conferidas, o dever de consagrar em cada ato processual os princípios basilares que permitem a conclusão justa e legítima de um processo, ainda que para condenar o réu" (HC 91.474/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 2/8/2010).

3. O entendimento assente nesta Corte Superior é no sentido de que o reconhecimento de nulidades exige a demonstração do prejuízo. Ainda, conforme preceitua a Súmula 523/STF, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu".

4. No caso em exame, tanto o paciente como o seu patrono foram, por mais de uma vez, devidamente intimados para apresentar alegações finais. O novo advogado constituído pelo paciente foi intimado para oferecer alegações finais, deixando transcorrer o prazo in albis. Diante da inércia da defesa técnica, o Desembargador relator determinou a intimação da Defensoria Pública para tal ato. A zelosa Defensoria Pública, ao ofertar as alegações finais, suscitou preliminares de nulidade do processo, requereu a improcedência da denúncia e a absolvição do acusado.

5. Hipótese em que não se verifica a existência de vício na instrução criminal, muito menos cerceamento de defesa, na medida em que foi oportunizado ao paciente, por mais de uma vez, a constituição de advogado de sua confiança, e à sua defesa a apresentação das alegações finais.

6. Nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, não pode ser arguida, por nenhuma das partes, a ‘nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido’.

7. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 386620 AP 2017/0017771-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017). Destaquei.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar de
n
ulidade do processo
por suposta ausência de defesa.

É como voto.

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DA SENTENÇA
POR CERCEAMENTO DE DEFESA
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por sua vez,
APARECIDO MARQUES FONTES
,
suscita
preliminar
de
nulidade da sentença
por
cerceamento de defesa
, ante a
não apreciação das provas e da integralidade das teses trazidas em sede de alegações finais
, bem como por
violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal
, eis que o édito condenatório estaria motivado exclusivamente em elementos extraídos do inquérito policial.

Não obstante a Cúpula Ministerial tenha opinado pelo acolhimento dessa preliminar, é cediço que o
julgador não está
obrigado
a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na
defesa
de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais se acolheram ou se rejeitaram as pretensões deduzidas.

In casu
, a magistrada de primeiro grau, ao apreciar a lide penal, externou os motivos que a levaram a decidir daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entendeu ser aplicável ao caso, mesmo que não tenha se pronunciado, ainda que superficialmente, ponto a ponto, sobre todas as
teses
elencadas pelas partes.

Mesmo a apontada falta de menção a
os registros telefônicos dando conta de que um dos apelantes, de fato, ligou reiteradas vezes para a vítima (ID. 84881457 – pág. 49), e do ofício encaminhado pelo Detran-MT ao Delegado de Polícia, esclarecendo que a CNH do ofendido foi retirada daquele órgão pelo ora recorrente
APARECIDO MARQUES FONTES
(ID. 84881457 – Pág. 39) sem qualquer procuração com poderes para tanto,
são questões que só consolidam o édito condenatório nos moldes em que fora proferido
, tanto que em matéria de mérito a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos, com ressalva apenas para o efeito da perda dos cargos públicos que eram ocupados pelos réus, o que inclusive será tratado em tópico próprio, por também constituir objeto de um dos recursos.

Ou seja, teses que reafirmam a condenação traz à evidência a
pacífica jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que, em obediência ao princípio
pas de nulitté sans grief
não se declara
nulidade
de ato se dele não resulta
prejuízo
.

Ademais, em detida análise dos autos, ressai conclusivo inexistir qualquer afronta
ao artigo 93, IX da Carta Maior, considerando, sobretudo, que norteia o processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, viabilizando-se ao
magistrado a livre apreciação do conjunto probatório apresentado, desde que o faça com exposição clara das razões fundantes que o levara às conclusões acerca da controvérsia apresentada.

In casu
, a r. decisão singular não se mostra desgarrada do conjunto probatório produzido no curso da instrução criminal, mesmo porque cotejou, de maneira satisfatória, as provas amealhadas, concluindo-se, fundamentadamente, pela presença de elementos suficientes para sustentar a versão acusatória, sendo de rigor afastar qualquer alegação de insuficiência da prestação jurisdicional ou mesmo de vício decorrente de eventual carência de fundamentos no édito condenatório, mormente quando decisão sucinta não se confunde com ausência de fundamentação.

Por fim, sequer há espaço para a tese de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, porque de fácil percepção que a r. sentença foi
amparada em depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva como na seara judicial, nesta última com destaque para as declarações da vítima
Jean Carlos dos Santos
e da testemunha
Luiz Gustavo da Silva
, bem como para a prova documental materializada tanto na resposta formalizada pelo Detran-MT como nos dados telefônicos obtidos após a quebra de sigilo e a apresentação do
Relatório de Análise de Dados Telefônicos acostado no ID 84881457 – págs. 49/50.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
mais essa preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassadas as preliminares arguidas, passa-se à análise do
meritum causae
propriamente dito.

Ressai da denúncia que aos ora apelantes fora imputada a prática do crime tipificado no
artigo 317, §1.o c/c artigo 71 c/c artigo 29, todos do Código Penal
, porque
no dia 21 de novembro de 2013, em horário não apurado, na 1.a Delegacia de Polícia e Central de Flagrantes de Várzea Grande – MT,
BIANCO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR, na condição de investigador de polícia civil,

solicitou diretamente e para si, vantagem econômica indevida, da vítima
Jean Carlos dos Santos
.

Em sequência à sua conduta delituosa, em meados do mês de dezembro de 2013, no período noturno, próximo à caixa d'água do pátio da UNIVAG, na cidade de Várzea Grande – MT,
BIANCO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR, na condição de investigador de polícia civil, mais uma vez solicitou diretamente e para si, vantagem econômica indevida, da vítima
Jean Carlos dos Santos
.

De acordo com o apurado,
Jean Carlos dos Santos
foi preso em 20 de novembro de 2013, por estar dirigindo embriagado, ocasião em que a sua CNH foi apreendida pela polícia militar.

Naquele dia,
BIANCO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
era quem estava de plantão na delegacia, passou o número de seu telefone celular para o
Sr. Luiz Carlos dos Santos
, pai da vítima
Jean Carlos dos Santos
, oferecendo ajuda para “recuperar” a CNH do seu filho, a qual segundo ele estaria apreendida no Detran-MT, uma vez que Bianco teria “contatos” no referido órgão.

Constou, ainda, que a vítima
Jean
ligou para
BIANCO
, o qual passou a cobrar a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) em dinheiro, para providenciar de forma ilegal a liberação de sua CNH que estava apreendida junto ao Detran-MT.

A partir da quebra de sigilo telefônico, verificou-se que, entre os dias 21 de novembro de 2013 a 11 de dezembro de 2013,
BIANCO
ligou 21 (vinte e uma) vezes para o celular da vítima
Jean
, a fim de solicitar o pagamento da propina, bem como, para marcar dois encontros, os quais aconteceram, o primeiro, na 1.a DP Central de Várzea Grande e, o segundo, no pátio da UNIVAG, quando o policial teria solicitado dinheiro da vítima, fato este presenciado pela testemunha
Luiz Gustavo da Silva
, tudo a fim de providenciar a liberação de sua CNH que estava apreendida no Detran-MT.

Ainda de acordo com a exordial acusatória, no dia 04 de dezembro de 2013, em horário não apurado,
APARECIDO MARQUES FONTES
, agente penitenciário, prestando auxílio a
BIANCO RODRIGUES DA SILVA
, foi até o órgão do Detran-MT, onde

estava apreendida a CNH da vítima e, ao arrepio da lei, mediante “favor” de um funcionário daquele órgão público [que não foi identificado], conseguiu retirar o documento em questão, tudo para auxiliar seu comparsa no recebimento do dinheiro ilícito proveniente da vítima
Jean
como forma de pagamento pela devolução de sua CNH.

Nesse dia 04 de dezembro de 2013, pelo Relatório de Inteligência da Polícia Civil,
APARECIDO MARQUES FONTES
, assim que conseguiu retirar a CNH da vítima que estava apreendida no Detran-MT, ligou para o celular de
BIANCO RODRIGUES DA SILVA
, que por sua vez, ligou para o celular da vítima
Jean Carlos dos Santos
, demonstrando com clareza que estavam mancomunados para juntos corromperem e para alcançarem vantagem econômica indevida em prejuízo da vítima.

Ultimada a instrução criminal, adveio sentença condenatória contra a qual se insurgiu exclusivamente a i. Defesa, não passando despercebido que embora a denúncia tenha imputado a ambos os ora apelantes a prática de crimes em continuidade delitiva, o édito proferido em primeira instância materializou condenação por crime único de corrupção passiva, em face do qual o i. Órgão Ministerial não recorreu, sendo esse ponto imutável em virtude da proibição da
reformatio in pejus
.

I –
DO PLEI
TO ABSOLUTÓRIO

Não obstante os ora apelantes
almejem ser absolvidos da imputação do crime de corrupção passiva, a
materialidade delitiva
encontra-se comprovada pela Verificação Preliminar n.o 094/2014/CGPJC/MT, oriunda da Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso [ID n.o 84881454 – pág. 9]; Auto de Prisão em Flagrante Delito [ID 84881454 – pág. 14]; Boletim de Ocorrência n.o 2013.309557 [ID 84881454 – págs. 21/23]; Auto de Apreensão [ID 84881454 – pág. 25]; Autos de Reconhecimentos Fotográficos Positivos [ID 84881455 – págs. 11/12 e ID 84881455 – págs. 15/17]; Relatório de Dados Telefônicos fornecido pela Companhia Telefônica Vivo [ID 84881456 – págs. 26/ 54 ao ID 84881457 – págs. 1/20]; Resposta formalizada pela DETRAN-MT, acompanhada de foto do livro de registro de retirada de documentos [ID 84881457 – págs. 39/42]; Relatório de Análise de Dados Telefônicos [ID 84881457 – págs. 49/50]; Relatório Final da Corregedoria Geral da Polícia Civil [ID 84881458 – págs. 9/14] e depoimentos amealhados aos autos.

Com relação à
autoria
,
quando interrogado ainda na fase inquisitorial [ID 84881457 – págs. 55/57],
APARECIDO MARQUES FONTES
confessou parcialmente a imputação, assumindo que foi o responsável pela retirada da CNH da vítima junto ao Detran-MT, muito embora tenha atribuído seu comportamento a um pedido de Edson (pessoa já falecida), na tentativa de retirar qualquer vínculo seu com o corréu
BIANCO.

Naquela ocasião, narrou ser

Agente Prisional e por vários anos ter trabalhado na Delegacia de Várzea Grande/MT, cumprindo plantão na Central de Flagrantes. Sua função inicial era cuidar de presos e realizar o transporte deles até a respectiva Unidade Prisional, entretanto, em razão da falta de funcionários na delegacia, os Agentes Prisionais acabavam realizando todo tipo de trabalho, sempre em conjunto com os Investigadores. Especificamente sobre o fato envolvendo a vítima
Jean Carlos dos Santos
, disse não ter conhecimento da sua prisão em flagrante, porque não estava mais lotado na Delegacia de Polícia.

Prosseguiu revelando conhecer o investigador
BIANCO
desde a época em que trabalhou na Central de Flagrantes, com o qual possui uma amizade e, por isso, conversava bastante com ele por telefone, em regra para tratar de assuntos desvinculados do trabalho. Atestou não conhecer
Jean
, contudo, confirmou ter feito a retirada da CNH deste junto ao Detran. Assim procedeu sem que houvesse qualquer pedido de
BIANCO
, mesmo porque, à época, atendia um pedido do policial Edson, com quem possuía muita amizade e inclusive lhe devia favores pessoais. Edson lhe disse que um amigo dele chamado
Jean
tinha a CNH apreendida, e como ele conhecia algumas pessoas do Detran, pediu para que “agilizasse” a retirada do documento.

Então fez contato com um tal “CEARÁ OU PELEZINHO”, o qual era uma espécie de despachante e este, por sua vez, telefonou para alguém do Detran, conseguindo obter informalmente autorização para que fosse retirada a referida CNH. Não soube dizer o nome completo e nem onde “CEARÁ” podia ser encontrado, entretanto, se dirigiu ao Detran e falou com a pessoa apontada por ele, apesar de também não se lembrar o nome dessa pessoa. Retirou a CNH e procurou Edson para entregá-la, mas infelizmente Edson havia adoecido e estava em tratamento de saúde. Ficou com o documento por cerca de dez dias, e decidiu devolvê-lo ao Detran-MT.

Finalizou dizendo que não formalizou a devolução da CNH no Detran-MT, sendo que Edson faleceu meses após, vítima de homicídio. Sobre a ligação telefônica que fez a
BIANCO
na mesma data em que retirou o documento do Detran atribuiu a uma coincidência, reiterando nunca ter falado com
BIANCO
a respeito da CNH de
Jean
, nada sabendo também sobre
BIANCO
ter solicitado vantagem indevida para devolver o referido documento. Afirmou não conhecer Abner de Olinda, bem como que não retirou o documento diretamente com ele, sendo certo que em outras ocasiões já havia retirado documentos no Detran-MT, sempre com procuração, cada vez tratando com um servidor diferente, pois no local trabalhavam várias pessoas.

Já na fase judicial [ID 84881466],
APARECIDO MARQUES FONTES
contou outra versão dos fatos, negando ter retirado a CNH de
Jean
junto ao Detran, embora tenha ido até aquela autarquia atendendo ao pedido do colega Edson e tudo não passava de um mal-entendido.

Contudo é o teor das suas primeiras declarações que converge com o conteúdo do Ofício expedido pelo Detran-MT, no qual foi consignado expressamente que
“...Segundo levantado,
a CNH de JEAN CARLOS DOS SANTOS foi entregue em 04/12/13 à pessoa de Aparecido Marques Fontes
(CPF 51402920172 – imagem 20150904 – WA0030) e não ao titular do documento, como consta no sistema DetranNet, contrariando, assim, as regras da Autarquia...” –
ID 84881457 – pág. 39.

Em anexo ao respectivo Ofício ainda constaram fotografias do livro do Detran-MT com a assinatura do apelante
APARECIDO
, na qualidade de responsável pela retirada do documento da vítima
Jean
daquela autarquia - ID 84881457 – págs. 40/42.

E, na mesma data em que
APARECIDO
retirou o documento (04/12/2013) da sede do Detran-MT, registrou-se sua ligação telefônica ao corréu
BIANCO
, conforme Relatório de Análise de Dados Telefônicos acostado no ID 84881457 – págs. 49/50.

Não há como deixar de destacar a ardilosidade do apelante
APARECIDO MARQUES FONTES
ao delatar pessoa morta, a qual não pode ser mais ouvida para confrontar a versão dada por ele. Entretanto, a prova documental é estreme de dúvidas e, por mais que não tenha havido interceptação telefônica, mas tão somente quebra do sigilo de dados telefônicos, a falta de acesso ao efetivo teor da conversa travada naquele mesmo dia entre os recorrentes não afasta a caracterização do dolo e sua vinculação à conduta de
BIANCO
.

Desse modo,
APARECIDO MARQUES FONTES
aderiu à empreitada ilícita, concorrendo para a consumação da corrupção passiva, mormente quando também detinha a condição de funcionário público, do qual se esperava maior diligência, cuidado e atenção nas suas ações, sem olvidar que retirou a CNH da vítima de dentro do Detran-MT sem cumprir as formalidades exigidas para o ato, porquanto sequer apresentou procuração para tanto.

E, mesmo se atendo ao fato posto sob apreciação, não há como desprezar por completo a informação de que
APARECIDO MARQUES FONTES
responde à outra ação penal [19191-62.2011.8110002] na mesma Comarca de Várzea Grande, de igual modo pelo crime de corrupção passiva [ID 84881458 – pág. 34 e ID 84881461 – págs. 19/22], desta feita em conluio com outro investigador de polícia.

De mais a mais, a negativa de
BIANCO RODRIGUES DA SILVA
também não se sustenta minimamente.

Tanto na fase policial [ID 84881454 – págs. 37/38] como sob o crivo do contraditório [ID 84881466], a
vítima Jean Carlos dos Santos
pormenorizou o ocorrido, aduzindo perante o delegado de polícia

que no dia seguinte à sua prisão, ou seja, no dia 21/11/2013, procurou o policial civil JUNIOR, por acreditar que este poderia lhe ajudar a reaver sua habilitação, tendo em vista que o agente público havia deixado recado com seu pai Luiz Carlos dos Santos, a fim de que assim que fosse solto o contatasse para verificar sobre sua CNH.

Em seu primeiro contato com o IPC JUNIOR ocorrido através do telefone, este lhe disse para não tratar do assunto por telefone, de modo que acabou indo até a Delegacia Central de Flagrantes de Várzea Grande, onde JUNIOR estava de Plantão. Naquela ocasião o policial lhe informou que deveria aguardar uns três dias, para com isso dar tempo de sua habilitação chegar ao Detran-MT, e que ele teria uma pessoa de sua confiança que providenciaria a devolução do documento. Também lhe disse que a liberação da CNH se procederia mediante o pagamento de propina, porém o policial não soube especificar o valor naquela ocasião, tendo em vista que uma pessoa do Detran-MT que o estipularia.

Continuou a vítima minuciando que naquela ocasião estava acompanhado de seu amigo Luis Gustavo da Silva e, passados uns 20 dias, recebeu uma ligação telefônica do policial JUNIOR, por meio do terminal móvel 65-9922-6105, ressaltando que este, por sua vez, utilizava o terminal de número 65-9211-0745, oportunidade em que aquele marcou um encontro nas proximidades de uma caixa d’água, existente junto à UNIVAG, durante o período noturno. Compareceu ao local na data combinada, novamente acompanhado de Luis Gustavo da Silva, sendo-lhe informado por JUNIOR que sua habilitação seria restituída, porém para tanto deveria efetuar o pagamento de propina no valor de um mil reais (R$ 1.000,00), nominando o numerário de “UMA PERNA”.

Em juízo [ID 84881466],
Jean Carlos dos Santos
ratificou o encontro ocorrido no pátio da UNIVAG e na presença de Luis Gustavo; o pedido feito por Bianco no valor de mil reais para lhe devolver a CNH, pressionando-lhe ao destacar que como já tinha contatado “o cara”, ele tinha que pagar, tendo ambos ligado várias vezes um para o outro. Por fim, externou que denunciou BIANCO por medo, tendo em vista a pressão que estava sendo feita para o recebimento da propina.

Seu depoimento é corroborado pelo teor das declarações judiciais [ID 84881466] de
Luis Gustavo da Silva
, o qual reiterou seu depoimento prestado perante a autoridade policial [ID 84881455 – págs. 13/14] e certificou ter acompanhado a vítima nas duas oportunidades em que lhe fora solicitada vantagem indevida pelo apelante BIANCO. Apontou que BIANCO ainda disfarçou o pedido de propina reportando ao valor de um mil reais como “uma perna”.

Outra não foi a linha dos depoimentos prestados em ambas as fases do feito [ID 84881456 – págs. 12/13 e ID 84881466] pelo
Sr. Luiz Carlos dos Santos
, genitor da vítima, ao evidenciar que durante os procedimentos policiais que envolveu inclusive pagamento de fiança para que seu filho pudesse ser liberado, o policial civil identificado como JÚNIOR [devidamente reconhecido pela testemunha por meio de fotografia] explicou-lhe que a CNH de
Jean
fora apreendida e na sequência seria encaminhada para o DETRAN e então

forneceu seu número de telefone para que repassasse ao
Jean
a fim de posteriormente contatá-lo porque possuía acesso no Detran-MT e tentaria dar um jeito de recuperar a CNH. Conforme combinado, repassou o número para o seu filho, sabendo tempos depois que o policial solicitou dinheiro de
Jean
para devolver o documento.

E mais, tanto a vítima
Jean Carlos dos Santos
, como seu amigo Luís Gustavo da Silva e seu genitor Luiz Carlos dos Santos, realizaram o reconhecimento do apelante
BIANCO RODRIGUES DA SILVA
, o que não foi possível em relação a
APARECIDO MARQUES FONTES
porque este não teve contato direto com quaisquer deles, tendo, conforme demonstrado, a incumbência de ir até a sede do Detran-MT para fazer a retirada do documento, objeto do pedido da vantagem ilícita.

Merece registro, ainda, que do Relatório de Análise de Dados Telefônicos (ID. 84881457 – págs. 21/22), constou que entre os dias 21.11.2013 e 11.12.2013,
BIANCO ligou 21 (vinte e uma) vezes para o celular da vítima
Jean
, a fim de realizar as tratativas para o pagamento da propina, não se olvidando também dos esclarecimentos prestados pelo escrivão de polícia

Ewelton Trovisco de Mesquita [ID 84881466] quanto ao mero erro material verificado no Auto de Entrega de ID 84881454 – pág. 26, que por um procedimento de “copia e cola” trouxe a informação equivocada de que a CNH teria sido devolvida à vítima no momento da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, enquanto que na realidade fora efetivamente encaminhada ao Detran-MT, não havendo como a i. Defesa querer se beneficiar desse erro.

Outrossim, o d
elito de
corrupção

passiva é
descrito no art.
317
do
Código Penal
como sendo o crime praticado quando o funcionário público solicita ou recebe, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceita a promessa de tal vantagem, cumprindo aqui ressaltar que por se tratar de crime formal, consuma-se no momento em que a solicitação é feita, independentemente do seu efetivo recebimento.

E mais, não há dúvida de que em crimes como o presente, cometidos, de regra, às escondidas, a
palavra
da
vítima
, firme e coerente, que narra detalhadamente a forma como se deram os fatos, em harmonia com o acervo probatório produzido, constituem prova suficiente à condenação, nos moldes do aresto que segue, oriundo do eg. Tribunal de Justiça do Paraná,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIME.
ARTIGO 317, DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA DEFESA.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI GRANDE RELEVÂNCIA, BEM COMO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 00025870720178160057 PR 0002587-07.2017.8.16.0057 (Acórdão), Relator: Desembargador José Carlos Dalacqua, Data de Julgamento: 05/11/2020, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/11/2020). Grifei.

Com efeito, invocando justamente os elementos probatórios amealhados é que se ratifica o édito condenatório nessa instância
ad quem
.

II –
DO PEDIDO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO §1.o DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL.

Subsidiariamente,
BIANCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
almeja o
decote da causa de aumento do §1.o do artigo 317 do Código Penal
, sob o viés de que a restituição da CNH não constitui ato de ofício do investigador de polícia e, por isso, não poderia incidir a especial aumentativa em questão.

O §1.o do art. 317 do Código Penal dispõe:

“Art. 317: Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.

§ 1.o -
A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário
retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício
ou pratica infringindo dever funcional
.”

Não obstante o apelante realmente nunca tenha exercido suas funções junto ao Detran-MT, usou do cargo de investigador de polícia para a empreitada criminosa, infringindo, portanto, dever funcional,
ex vi
da parte final do normativo supramencionado.

Logo, escorreita a incidência, na espécie, da referida causa de aumento
.

III –
DA PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO.

Finalmente, a derradeira insurgência relaciona-se à pena de perda do cargo público, argumentando,
APARECIDO MARQUES FONTES
, que deve ser suprimida porque não cometeu o crime [questão superada no desenvolvimento do tópico de n.o 2]; teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos e a imposição da reprimenda encontra-se carente de fundamentação, fazendo nesta última tese um contraponto à gravidade dos prejuízos pessoais, sociais e administrativos oriundos da perda da sua função pública, mormente por se tratar de um servidor do sistema prisional há mais de 14 (quatorze) anos, já tendo se passado mais de 7 (sete) anos do evento delituoso e nada haveria nos autos desabonando a sua conduta profissional.

Por primeiro, deve-se destacar a independência das instâncias administrativa, civil e penal, de modo que a sanção aplicada ou que deixou de ser aplicada na seara administrativa, não prejudica ou impede a sanção a ser imposta pelo Poder Judiciário e, especificamente no caso destes autos, a perda do cargo decorre de
efeito específico
da condenação, em virtude da violação do dever de lealdade com a Administração Pública, daí porque demanda a devida motivação, justamente por não se constituir num efeito automático.

O segundo esclarecimento necessário antes mesmo da análise dos fundamentos que nortearam a aplicação propriamente dita da referida sanção é que a jurisprudência dos Tribunais Superiores se mostra firme no sentido de que inexiste incompatibilidade entre o efeito da perda do cargo previsto no artigo 92 do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(STJ, AgRg no REsp 1741568/MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021), tal como ocorrida na hipótese.

Desse modo, com arrimo no
art. 92, inciso I,
a
do Código Penal
, a MM. Juíza
a quo
motivou a decretação da
perda do cargo público estadual de agente penitenciário
ocupado por
APARECIDO MARQUES FONTES
, nos seguintes termos,
in verbis
:

“...Também neste caso entendo que assiste razão ao Ministério Público ao pugnar pela decretação da perda do cargo do réu, eis que
o crime por este praticado não condiz com o cargo de policial civil
. O réu, embora plenamente conhecedor dos mandamentos legais, ciente de que tinha o dever de agir com honestidade, optou por descumprir a lei ao colaborar com a atitude de outro agente público de solicitar vantagem indevida valendo-se da função que exercia. Assim, por entender que não é seguro ou adequado permitir que permaneça nos quadros do funcionalismo público estadual, pois
sua conduta viola o dever para com a administração pública e a pena aplicada é superior a um ano, o que se enquadra na hipótese do art. 92, I, a do CP, DECRETO A PERDA DO SEU CARGO PÚBLICO de Agente Penitenciário do Estado de Mato Grosso
...”
– grifei – ID 84881463 – pág. 8.

Mais uma vez, não é o erro material de se ter grafado “cargo de policial civil” [qualidade ostentada pelo corréu e não pelo ora apelante], capaz de retirar a clara conclusão de incompatibilidade do ilícito perpetrado com o cargo que efetivamente ocupa [agente penitenciário], porquanto expressamente mencionado ao final do parágrafo transcrito.

Dispõe o art. 92, inciso I, alínea
a
, do Código Penal,
in litteris
:

“Art. 92. São também
efeitos da condenação
:

I –
a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo
:

a) quando
aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com
abuso de poder ou
violação de dever para com a Administração Pública
...” (grifei).

Ou seja, a pena aplicada superou o
quantum
anotado na norma e, tratando-se de efeito específico da condenação [exatamente por divergir do que se denominam de efeitos genéricos da condenação], houve a devida e adequada fundamentação para a sua incidência, demonstrando-se, ainda que de forma direta e

singela, as razões de cunho subjetivo pelas quais o apelante não poderia permanecer no serviço público, repita-se, diante da incompatibilidade do crime de corrupção passiva com a natureza do cargo de agente penitenciário por ele exercido.

Isso porque, deve a Administração Pública primar pela eficiência de seu múnus e, para tanto, cercar-se de pessoas que ostentem um mínimo preparo para o desempenho dessas atividades, o que, com muito mais razão se afirma em face da atividade desenvolvida em penitenciária, sendo o agente investido de autoridade representativa do Estado no exercício do seu poder de polícia, enquanto responsável por vigiar as instituições prisionais e zelar pela segurança da sociedade, além de manter a integridade física e de saúde dos presos.

Logo, a
perda
do
cargo
restou justificada no
decisum
, não havendo como infirmar esse efeito da sentença sob a alegação de que padeceria de fundamentação.

Desse modo,

i
nconteste
que a sanção, neste particular, não padece de qualquer irregularidade, sendo plenamente válida e capaz de produzir efeitos depois do seu trânsito em julgado, sendo esse o mais abalizado entendimento da jurisprudência, conforme aresto do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, invocando precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. (...)
A prática de ato incompatível com o cargo ocupado é fundamento suficiente para a decretação de perda do cargo público. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Embargos desacolhidos. Unânime.” –
grifei.

(TJ-RS - ED: 70084767292 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 17/12/2020, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021).

Por todo o exposto, mantém-se a perda do cargo público do apelante como efeito secundário da condenação, não havendo falar em qualquer efeito extensivo ao corréu como pontuado pela Cúpula Ministerial.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
REJEITO AS PRELIMINARES de nulidade arguidas
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos defensivos, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da ação penal n.o 0014848-18.2014.8.11.0002 (código 348717).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021